Tribunal: TJDFT
Processo: 0706797-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. SONS E RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. DANOS MORAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA

1. A presente hipótese consiste em averiguar se o apelante praticou ato ilícito que teria violado o sossego alheio, bem como se é devida compensação por danos morais em virtude da violação aludida.

2. A respeito das relações de vizinhança, o Código Civil estabeleceu, em seu art. 1277, que “o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

3. Constatada a violação ao direito à intimidade, o demandante deve ser compensado pelo dano moral experimentado que, por natureza, é presumido.

4. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal, revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.

5. Nesse contexto, observe-se à abordagem feita pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES. 5.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido "método bifásico", com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 5.2. A primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 5.3. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes. 5.4. A "extensão do dano", prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido para a quantificação das indenizações. 5.5. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 5.6. No caso em deslinde a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) revela-se adequada aos critérios em análise, feito o registro de que não houve recurso por parte dos demandantes.

6. Apelação conhecida e desprovida.